Tribunal: TJMT
Processo: 1020560-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020560-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), GILDA BARROS MACHADO - CPF: 178.224.591-04 (AGRAVADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1020560-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: GILDA BARROS MACHADO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRAVADA
SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, como a própria autora/agravada reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
GILDA BARROS MACHADO
, que deferiu a liminar para determinar ao requerido a suspensão, no prazo de dez dias, dos descontos referente ao empréstimo na modalidade CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, do benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária de R$300,00 limitada à R$30.000,00.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da autora/agravada, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

No mais, discorda do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem, requerendo sua redução com a fixação de prazo e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 147027152.

Sem informações do Juízo
a quo.

Sem contraminuta, conforme certidão de ID nº 150186673.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
GILDA BARROS MACHADO
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
em face do

BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é servidora pública aposentada e
celebrou um contrato de empréstimo consignado com o requerido no valor de R$4.980,85, o qual seria descontado através de parcelas de sua folha de pagamento.

Alegou, no entanto, após analisar sua folha de pagamento, constatou que o requerido vem lhe cobrando o citado empréstimo como se fosse cartão de crédito consignado, sendo descontado mensalmente apenas o valor mínimo da fatura.

Ressaltou que já pagou aproximadamente R$10.244,25, do citado empréstimo e não há previsão de término; não realizou a contratação de nenhum cartão de crédito com o requerido e acreditava que o débito mensal em sua folha de pagamento era referente ao empréstimo consignado que havia contratado.

Aduziu que foi enganada pelo requerido, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido, pelo que pugnou pela procedência da lide.

Ao final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os descontos consignados na sua folha de pagamento, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular deferiu a liminar pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Na hipótese, da análise da petição inicial, da cópia dos extratos bancários e Comprovantes de Rendimentos constantes dos IDs nº 94564447, 94564462, 94564467 e 94564471 do feito originário, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravante, de fato, não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Isto porque, a própria agravante reconhece que houve a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado.

Assim, por mais que a agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas – dilação probatória.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia do extrato de conta corrente constante do ID nº 94564462 do feito originário que o empréstimo ocorreu em
12/12/2018
, com os descontos na folha de pagamento da agravada a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada
somente em
08/09/2022
(ID nº 94564447 – feito originário), ou seja, depois de passados mais de três (3) ano da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteada pela agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada. ”

(TJMT – RAI Nº 1018196-23.2020.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o dito cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório. ”

(TJMT – RAI Nº 1007885-70.2020.8.11.0000, REL. DES.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 09/06/2020)

Ademais, se por ventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do cartão de crédito, à vista dos rendimentos da agravada e da capacidade financeira do banco agravante, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Diante do exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022